Tribunal: TJSP
Processo: 1500517-73.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Receptação. Recurso defensivo pretendendo, no mérito, a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória.

1. Do delito de receptação. Conjunto probatório robusto. Relato de policial militar que encontra respaldo no laudo pericial produzido para o processo. Apreensão de um telefone celular de origem espúria, produto de furto. Provas que indicam ter sido o aparelho

Ementa:
Apelação. Receptação. Recurso defensivo pretendendo, no mérito, a absolvição do apelante em razão da insuficiência probatória.

1. Do delito de receptação. Conjunto probatório robusto. Relato de policial militar que encontra respaldo no laudo pericial produzido para o processo. Apreensão de um telefone celular de origem espúria, produto de furto. Provas que indicam ter sido o aparelho telefônico adquirido em ambiente de todo irregular. Ausência de documentação que comprove a origem lícita do bem. Dispendido valor aquém daquele praticado no mercado, de todo e desnudar a irregularidade do negócio que foi efetuado pelo apelante. Qualificação jurídico-penal adequada.
2. Da individualização das penas. Penas e regime mantidos. Agravante da reincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea. Manutenção do regime inicial semiaberto, forte na reincidência do apelante. Inviabilidade da aplicação dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.